Tribunal: STF
Processo: HC 232766
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas Figueiredo Gimenez de Souza contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 817.051/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado, com outro corréu, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de 501,1g (quinhentos e um gramas e um decigrama) de maconha, 55,7g (cinquenta e cinco gramas e sete decigramas de cocaína, 2,6g (dois gramas e seis decigramas) de crack e 291ml (duzentos e noventa e um mililitros) de "lança-perfume".



    Intimado para apresentar resposta à acusação, o paciente requereu que a apresentação da defesa fosse postergada para após o cumprimento de diligências pendentes - alusivas a supostas agressões perpetradas pelos policiais e a possibilidade de absolvição sumária - o que foi indeferido pelo Juízo da 31ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo.



    Em decorrência, o impetrante alega cerceamento de defesa afirmando que o paciente “se encontra coagido a comparecer a uma audiência de instrução e interrogatório na próxima terça-feira, 26 de setembro” mesmo havendo decisão anterior do Juízo da DIPO viabilizando a apresentação de resposta à acusação após a juntada das diligências requeridas, quais sejam: 



    “a data e os horários das imagens tiradas na identificação do Paciente e a “íntegra dos protocolos nº 2167/2022 e 2168/2022, que teriam sido gerados na d. Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo acerca do caso.”



    Anota que,



    “Nenhuma das diligências restou cumprida pelas autoridades: a d. Corregedoria do Estado de São Paulo jamais ofereceu cópias dos procedimentos originados dos protocolos nº 2167/2022 e 2168/2022 — nem sequer respondeu aos ofícios expedidos pelo MM. Juízo do DIPO —, e a d. Autoridade Policial tampouco se dignou informar os horários das mídias, limitando-se a oferecer um intervalo de tempo de mais de 8 (oito) horas em que teriam sido tiradas as fotos, sem se comprometer com horários.”



    Ao final, requer:



    “a concessão de medida liminar para: (i) suspender o trâmite processual da Ação Penal nº 1502153-58.2022.8.26.0228 ou, no mínimo, (ii) cancelar a audiência de instrução e interrogatório designada para 26.09.23 até o julgamento colegiado deste writ.



    No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus “para se determinar o cumprimento das seguintes diligências”:



    “a) juntada de resposta formal da d. Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo aos ofícios expedidos pelo d. Magistrado do DIPO, de maneira a (i) informar se havia “body cams” nos uniformes dos PMs Fabiano Fernandes Perna e Lucas dos Santos Barbosa entre 03h00 e 10h00 do dia 25.01.22 e, em caso positivo, fornecer a íntegra das imagens captadas pelas câmeras corporais; e (ii) nominar todos os agentes (com suas respectivas Companhias) que integraram as chamadas “equipes de apoio” na Rua dos Otonis, 285, Vila Mariana, e participaram da prisão do Paciente, bem como fornecer a íntegra das imagens captadas por eventuais “body cams” dos policiais que integraram tais “equipes de apoio”, especialmente entre as 03h00 e 10h00 de 25.01.22; 



    b) juntada da íntegra dos protocolos nº 2167/2022 e 2168/2022 que teriam sido gerados na d. Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo sobre o caso, bem como de todo e qualquer procedimento originado a partir deles; e 



    c) juntada da informação da d. Autoridade Policial acerca dos horários exatos das fotografias tiradas na identificação do Paciente, como especificado nas mídias.”



    Bem como seja reaberto o prazo para resposta à acusação, ou, subsidiariamente, “a inquirição das testemunhas de acusação — ou, no mínimo, o interrogatório do Paciente — se dê somente após a disponibilização de tais elementos informativos.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado (doc. 30):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS PENDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E DE PREJUÍZO À DEFESA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O indeferimento do pedido de apresentação de resposta à acusação apenas após a finalização de diligências requeridas pela Defesa e deferidas pelo Juízo de primeira instância não acarreta constrangimento ilegal, pois destacado pelas instâncias ordinárias que tais diligências não são essenciais para apresentação da resposta à acusação, vez que já constam dos autos os elementos de informação que subsidiaram a acusação, sendo possível o exercício do direito de defesa. 



    2. Não havendo previsão legal para o adiamento da marcha processual, a juntada dos documentos durante a instrução processual, antes da abertura de prazo para as alegações finais, permite aos Acusados o exercício do contraditório e da ampla defesa, afastando-se, por conseguinte, o alegado prejuízo. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado, mormente por estar de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido da licitude de atos decisórios que indeferem requerimentos formulados pela defesa tidos por irrelevantes, impertinentes ou protelatórios.



    A esse respeito, a Ministra Laurita Vaz consignou que:



    “O indeferimento do pedido de apresentação de resposta à acusação apenas após a finalização de diligências requeridas pela Defesa e deferidas pelo Juízo de primeira instância não acarreta constrangimento ilegal, pois destacado pelas instâncias ordinárias que tais diligências não são essenciais para apresentação da resposta à acusação, vez que já constam dos autos os elementos de informação que subsidiaram a acusação, sendo possível o exercício do direito de defesa” (doc. 30). 



    Como visto, a intimação para o oferecimento de resposta à acusação levou em conta a existência de elementos suficientes descritos na peça acusatória que viabilizam a ampla defesa e o efetivo contraditório, não havendo no ponto violação do direito de defesa do paciente.



    Nesse sentido, destaco recentes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA – PRAZO. Não transcorrido período previsto no artigo 109 do Código Penal, inexiste prescrição da pretensão punitiva do Estado.



      PROVA – PRODUÇÃO – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento, mediante decisão fundamentada, de produção de prova considerada impertinente, irrelevante ou protelatória – artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal (HC 178746, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 03-08-2021 PUBLIC 04-08-2021)” 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Alegação de nulidade em razão do indeferimento de produção de prova. O direito à produção de provas não é absoluto, haja vista que a própria lei processual penal, em seu artigo 400, § 1º, faculta ao julgador, desde que de forma fundamentada, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 191858 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285 DIVULG 02-12-2020 PUBLIC 03-12-2020)



    Ademais, tem-se entendimento alinhado à jurisprudência da Corte, pois não houve demonstração do efetivo prejuízo, pois conforme preconiza o art. 231 do CPP, em regra, é possível a juntada de documentos em qualquer fase do processo.



    De igual modo, o art. 234.  do referido diploma legal estabelece:



    “Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de requerimento de qualquer das partes, para sua juntada aos autos, se possível”.



    A esse respeito, confiram-se:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DESPROVIMENTO. 1. O deferimento de diligências na instrução processual possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados, podendo o magistrado indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. Na ausência de regramento específico sobre os requisitos para substituição de testemunhas na legislação processual penal, o que ocorre desde a edição da Lei n. 11.719/2008, é válida a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil sobre o tema. 3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Para o acolhimento da tese defensiva – imprescindibilidade da realização do exame de sanidade mental – seria indispensável reanalisar todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 199621 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 17/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 22-09-2021 PUBLIC 23-09-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE DE SUA APRESENTAÇÃO. ATO PROCESSUAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.719/2008. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. 1. Até a edição da Lei 11.719/2008, a apresentação de defesa prévia era mera faculdade, e, por consequência, a sua ausência não configurava nulidade. Portanto, o ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que praticado à luz da legislação processual vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º). 2. Ademais, a defesa não indicou o prejuízo sofrido pelo paciente nem de que modo a apresentação da defesa prévia o beneficiaria, razão por que não se revela viável a esta Corte, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não das diligências suscitadas a destempo pela defesa, com vistas a invalidar toda a instrução criminal. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Precedentes. 3. De acordo com o art. 400, § 1º, do CPP, cabe ao magistrado condutor do processo indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, mormente em casos em que o requerimento de produção de provas é deduzido de forma extemporânea, como se deu na espécie. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 142994 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 16-04-2018 PUBLIC 17-04-2018)



    Perfilham esse entendimento: HC nº 100.515, Segunda Turma, Relator para acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 1709/12; e RHC nº 205.735-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/10/21.



    Por fim, para divergir da conclusão a que chegou a instância ordinária, no sentido da desnecessidade de se aguardar a vinda dos documentos apontados pela defesa para fins de prosseguimento do processo, seria necessário o exame do conteúdo probatório de tais documentos, providência incompatível com o habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente